Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719330-85.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EDILSON NUNES PEREIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. HOMICÍDIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. PATAMAR MÁXIMO. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("d"). 2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. 3. Em homicídio duplamente qualificado, a conversão/migração da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima para a primeira fase da dosimetria, de modo a permitir a valoração negativa das circunstâncias do crime, é admitida. Precedentes. 4. Não há óbice para que, evidenciado erro material na dosimetria da pena, proceda-se à sua retificação de ofício, em benefício do réu. 5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência do réu, deve haver a compensação de uma das anotações penais do réu com a atenuante, de modo que as condenações sobejantes sejam utilizada para o incremento da pena. Precedentes. 6. A multirreincidência do réu, que ostenta para esse fim três condenações definitivas, após a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, autoriza o incremento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 (um quarto), diante da contumácia criminosa do réu, que, por isso, merece maior censura no momento da individualização da pena. Precedentes do c. STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 61 e 64, ambos do Código Penal, sustentando não ser razoável o aumento de 4 (quatro) anos da pena pela existência de 4 (quatro) reincidências, uma vez que se trata de reincidência genérica, razão pela qual deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Assistência Jurídica do UniCEUB. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. PROPORCIONALIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental" (AgRg no HC n. 677.874/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021). 2. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o Tribunal de Justiça estabeleceu a exasperação da reprimenda em 1/4 de forma proporcional, uma vez que o aumento superior foi justificado em face da existência de três condenações anteriores com trânsito em julgado em desfavor do réu, não havendo se falar em desrespeito à legislação federal infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.990.865/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 25/2/2022). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO TEMPO DEPURADOR. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. FRAÇÃO DA AGRAVANTE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. APLICAÇÃO EM 1/4. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula n. 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 29/4/2019). 2. O aumento ideal de 1/6 por vetorial desfavorável pode ser superado, desde que seja declinada motivação idônea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Nesse passo, dada a indicação de condenações definitivas pelos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubos e receptação a serem sopesadas, descabe falar em aumento excessivo na pena-base, pois esta restou exasperada em 1/4. 3. A jurisprudência deste Tribunal é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.846.668/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/5/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024